Tribunal: TJSP
Processo: 1067769-82.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Serviços
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Transporte público – concessão de bilhete único especial a portador de visão monocular – enfermidade considerada como deficiência – ato normativo infralegal não provido de força para restringir direitos sociais – observância ao Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/15) - sentença de procedência mantida – redução dos honorários que se impõe – recurso e reexame necessário

Ementa:
Transporte público – concessão de bilhete único especial a portador de visão monocular – enfermidade considerada como deficiência – ato normativo infralegal não provido de força para restringir direitos sociais – observância ao Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/15) - sentença de procedência mantida – redução dos honorários que se impõe – recurso e reexame necessário parcialmente providos